Tribunal: TCU
Processo: 015.083/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial contra o Sr. James Marlan Ferreira Barbosa (ex-Prefeito Municipal de Limoeiro de Anadia/AL). Não encaminhamento da documentação exigida para a prestação de contas do Convenio 1391/2009 (Siafi 717482/2009) firmado com o Ministério do Turismo para "incentivar o turismo, por meio do apoio a realização do evento intitulado: Festival do limão 2009".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (Mtur), em desfavor do Sr. James Marlan Ferreira Barbosa (XXX.567.204-XX), ex-prefeito do município de Limoeiro de Anadia/AL, em razão da impugnação de despesas do Convênio 1391/2009 (Siconv 717482), firmado entre o citado Ministério e o Município de Limoeiro de Anadia/AL, que teve por objeto o apoio à realização do "Festival do Limão 2009", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, § 8o, do RI/TCU, considerar revel a empresa Show Premium Consultoria e Eventos Ltda (CNPJ: 09.412.290/0001-55), dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. nos termos dos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c os arts. 19, parágrafo único e 23, inciso II, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, julgar regulares com ressalvas do Sr. James Marlan Ferreira Barbosa (CPF XXX.567.204-XX), ex-prefeito do Município de Limoeiro de Anadia/AL (gestões 2009-2012 e 2014-2016) e com fundamento no art. 161, do Regimento Interno/TCU, julgar regulares com ressalvas as contas da Empresa Show Premium Consultoria e Eventos Ltda (CNPJ: 09.412.290/0001-55), em razão do aproveitamento das circunstâncias objetivas a ela aplicáveis; 9.3. determinar à Prefeitura de Limoeiro da Anadia/AL, que: 9.3.1. nos eventos artísticos custeados com recursos federais do Ministério do Turismo, observe as disposições da Portaria MTur 182/2016, que exigem, quando da formalização da proposta de convênio, a identificação do representante legal do artista, pessoa física ou jurídica, em caráter exclusivo, estabelecida por contrato registrado em cartório, bem como a apresentação dos últimos comprovantes fiscais que registrem os cachês recebidos pelos artistas ou bandas, sendo no mínimo dois provenientes de entidades públicas e dois provenientes de entidades privadas; 9.3.2. na contratação de serviços de infraestrutura e outros não ligados estritamente à contratação dos artistas, observe as disposições da Lei 14.133/2021 e/ou da Lei 8.666/1993, enquanto vigente, relativas à possibilidade de dispensa ou inexigibilidade de licitação; 9.4. enviar cópia desta decisão aos responsáveis e ao Ministério do Turismo-MTur, nos termos do Memorando-Circular 58/2018-Segecex, de 12/11/2018, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.